Tribunal: TJMT
Processo: 1013269-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVANTE: JOSÉ DE SOUZA BARBOSA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José de Souza Barbosa, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reversão de aposentadoria, n. 0001139-95.2011.811.0041, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.
Relata o Agravante que a decisão agravada merece ser reformada em razão de que a instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, deu-se em 5 de dezembro de 2011, em que passou a processar e julgar as causas de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública regidas pela Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, consoante está no artigo 1o, da Resolução no 16, de 3 de outubro de 2011, editada em 27 de outubro de 2011, e, posteriormente, restou regulamentada pela Resolução no 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno.
Alega que, os autos originário foi distribuído ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em 20 de janeiro de 2011, antes da instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública, efetivada em 05 de dezembro de 2011, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, afastando assim a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a lide.
Sustenta que, dada à necessidade de perícia médica, bem como que o valor da causa é meramente estimativo, merecendo, portanto ser realizada a liquidação dos cálculos, e em razão do Juizado Especial não realizar tal prova pericial, ocorrerá cerceamento de defesa à parte agravante.
Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida.
É o relato.
Decido.
Como visto, o Agravante pretende suspender os efeitos da decisão na qual o Juízo singular declinou da sua competência para julgar e processar a ação de base, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários-mínimos.
Conforme a norma procedimental em vigor, o efeito pretendido pela Recorrente será concedido nas hipóteses, em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Pois bem. Analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos juntados e o objeto da ação de base, verifico que, in casu, a princípio, está demonstrada a probabilidade do direito invocado, isso porque:
Sabe-se que o artigo 2o, §4o, da Lei 12.153/2009 estabeleceu que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para apreciar as demandas, de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em que o valor atribuído a causa não ultrapasse o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, veja-se:
Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Além disso, o Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Resolução no 004/2014/TP, publicada em 31/03/2014, como transcrevo:
Art. 1o - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:
I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;
II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.
§ 1o Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:
I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;
II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;
III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);
IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);
V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);
VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;
VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;
VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;
IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;
X – indenizatórias;
XI – notificações, interpelações e protesto judicial;
§ 2o Os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência inalterada.
[...]
Art. 5o. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Portanto, em sede de cognição sumária, evidencia-se que no caso, a princípio, está demonstrado a probabilidade do direito invocado, pelo Agravante, já que a Ação Declaratória proposta contra o Agravado foi distribuída em 20-1-2011, ou seja, antes da Resolução no 004/2014/TP/TJMT.
Outrossim, os artigos 23 e 24 da Lei 12.153/2009, estabeleceram que não podem ser remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações ajuizadas antes de sua instalação, assim como as ajuizadas antes de publicada a disposição de sua competência e procedimento pelo Tribunal de Justiça Estadual, como cito:
Art. 23 da Lei 12.153/2009 - Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos.
Art. 24 da Lei 12.153/2009 - Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.
No caso dos autos, observa-se que embora o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, a ação foi ajuizada no ano de 2011, ou seja, em data anterior a entrada em vigor da Resolução no 004/2014/TP, que se deu em 31/03/2014.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA – RECOLHIMENTO INDEVIDO – VALOR DA CAUSA - COMPETÊNCIA – JUSTIÇA COMUM – AJUIZAMENTO ANTERIOR A INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL - LEI 12.153/2009 – RESOLUÇÃO 016/2011/PRES/TJMT – RECURSO DESPROVIDO.O art. 2o, § 4o, da Lei n° 12.153/2009 define competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, para o julgamento de demandas com valor de até 60 (sessenta) salários mínimos, nas causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, todavia, no caso concreto, não subsiste competência do Juizado Especial para o julgamento da demanda, em razão de ter sido proposta antes da sua instalação. (TJMT – N.U 0037601-85.2010.8.11.0041, Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – AJUIZAMENTO ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO No 004/2014/TP/TJMT – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 2o, § 4 o, da Lei no 12.153/2009 o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para o julgamento de demandas com valor de até 60 (sessenta) salários mínimos, nas causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. 2. Não subsiste competência absoluta do Juizado Especial para o julgamento da ação, quando proposta antes da entrada em vigor da Resolução no 004/2014/TP/TJMT, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento à Lei Federal 12.153/2009. 3. Embargos acolhidos. (TJ-MT 00031692320138110045 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 12/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/04/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – AJUIZAMENTO ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO No 004/2014/TP/TJMT – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 2o, § 4 o, da Lei n° 12.153/2009 o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para o julgamento de demandas com valor de até 60 (sessenta) salários mínimos, nas causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Não subsiste competência absoluta do Juizado Especial para o julgamento da ação, quando proposta antes da entrada em vigor da Resolução no 004/2014/TP/TJMT, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento à Lei Federal 12.153/2009. (N.U 1002742-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019).
Assim, entendo que tais argumentos bastam para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, verifico a probabilidade do direito em favor do Agravante.
Isso posto, DEFIRO o pedido de liminar, atribuindo efeito suspensivo à decisão agravada, que declinou da competência para julgamento da presente ação.
Comunique-se ao Juízo da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 3 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora